Tribunal: STF
Processo: RE 212852
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: Trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.
        - Há pouco, está Primeira Turma, ao julgar o AGRRE
215.946, de que foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches,
salientou que a circunstância de não ter transitado em julgado o
precedente - que ainda não foi publicado - referido no despacho
agravado não impede que o relator negue seguimento ao extraordinário
(AGRRE 166.987 e AGRRE 150.091, ambos da Segunda Turma), tendo sido
os fundamentos desse acórdão sintetizados na decisão agravada, o que
permite o exercício da defesa por parte da agravante.
- Ora, apreciando os diferentes aspectos da questão,
firmou o precedente o entendimento de que a jornada reduzida a que
alude o artigo 7º, XIV, da Constituição Federal - que visa a
compensar o trabalhador do maior desgaste biológico que lhe provoca
esse regime de trabalho - diz respeito ao sistema de produção da
empresa e não ao trabalho individual do empregado, razão por que o
intervalo para descanso ou alimentação e o repouso semanal em dia
certo não descaracterizam o trabalho em turnos ininterruptos de
revezamento.
Agravo regimental a que se nega provimento.